Tribunal: TJSP
Processo: 1018569-29.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO. Sentença de procedência parcial. Ilegalidade cobrança tarifas de registro do contrato, de avaliação do bem, de cadastro e de seguro. Recálculo do IOF. Devolução valor pago. Inconformismo do banco. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO. Sentença de procedência parcial. Ilegalidade cobrança tarifas de registro do contrato, de avaliação do bem, de cadastro e de seguro. Recálculo do IOF. Devolução valor pago. Inconformismo do banco. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Não comprovada a abusividade da taxa de juros pactuada. Seguro prestamista. Venda casada não configurada. Apelada não comprovou que foi compelido a contratar. Tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de cadastro. Incidência da súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Recurso provido.